Tribunal: TJSP
Processo: 2015865-29.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título extrajudicial - Nota promissória. Decisão que deferiu a constatação, avaliação e nomeação da Executada como depositária do veículo penhorado. Insurgência do exequente. Os bens móveis constritos devem ser preferencialmente depositados com depositário judicial e, no caso de não haver, ficarão em poder do exequente. Inteligência do 840, inciso II e §§ 1o e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título extrajudicial - Nota promissória. Decisão que deferiu a constatação, avaliação e nomeação da Executada como depositária do veículo penhorado. Insurgência do exequente. Os bens móveis constritos devem ser preferencialmente depositados com depositário judicial e, no caso de não haver, ficarão em poder do exequente. Inteligência do 840, inciso II e §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil. Observância da proporcionalidade da medida. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.